Tribunal: TJDFT
Processo: 0733016-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733016-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON FONTINELLE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor EDSON FONTINELLE ARAUJO, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer (0705303-25.2023.8.07.0018), ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pelo agravante, visando determinar ao Distrito Federal o fornecimento de assistência domiciliar de alta complexidade ("Home Care"), nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por EDSON FONTINELLE ARAUJO contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de fornecer-lhe AVALIAÇÃO E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE ALTA COMPLEXIDADE ("Home Care"), ID 158650371. Autos relatados na Decisão ID 162828900. É o relatório. Decido. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Na decisão ID 162828900, de 22/06/2023, este Juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência por entender que não está suficientemente demonstrada a probabilidade do direito, devendo o autor aguardar o regular procedimento do feito, com o estabelecimento do contraditório. Na nota técnica ID 166701581, de 27/07/23, o NATJUS se manifestou favorável à demanda, contudo, consignou que, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso como uma urgência ou emergência médica. A parte autora requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela, ID 167784972. 1 _ Mantenho a decisão que indeferiu a tutela de urgência por seus próprios fundamentos e tendo em vista não se tratar de caso configurado com urgência ou emergência segundo o CFM. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 158714948. Contestação, ID 162824941. Decisão ID 162828900 determinou (I) a renovação da intimação da GESAD a prestar informações; (II) a notificação do NATJUS a elaborar nota técnica. A GESAD encaminhou os documentos ID 164550270. O NJUD anexou ofício da SES, ID 165445220. Nota técnica ID 166701581. 3 _ Abra-se vista às partes no prazo comum de 10 dias já computada a dobra legal. Em seguida, ao Ministério Público, em 2 dias. 4 _ No mais, prossiga-se nos termos da Decisão ID 158714948, itens 10 a 12". (ID 167905633.) - g.n. No agravo, o autor pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal o fornecimento de assistência domiciliar (home care) de alta complexidade e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, o agravante afirma que possui diagnóstico e sequelas de traumatismo crânio encefálico, encontra-se internado no Hospital Regional de Santa Maria desde o dia 28/11/2022, bem como possui indicação de assistência domiciliar (home care). Alega que o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário local (NATJUS/TJDFT) apresentou Nota Técnica com conclusões favoráveis à demanda, contudo o pedido de concessão da tutela provisória de urgência foi indeferido pela decisão agravada sob o argumento de que o NATJUS “consignou que, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso como uma urgência ou emergência médica”. (ID 49982124 - Pág. 4.) Ao final, defende que os documentos colacionados ao feito demonstram que “o requerente preenche critérios de alta complexidade de cuidados, com alto risco de complicações, tendo sido indicada assistência domiciliar em regime de internação domiciliar com suporte de enfermagem por 24 horas/dia”. (ID 49982124 - Pág. 19.) Por meio da decisão de ID 50032312, foi indeferido o pedido liminar. Contrarrazões apresentadas ao ID 51533978. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 53169111). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. O recurso não pode ser conhecido, porque é intempestivo. Sabe-se que o agravo de instrumento deve ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da decisão agravada (art. 1.003, §5o, do CPC). Tratando-se, ainda, de parte assistida pela Defensoria Pública, o prazo é em dobro para todas as manifestações processuais (art. 186 do CPC). Assim, o referido prazo inicia-se a partir da intimação pessoal do Defensor Público. Consoante se verifica da análise do feito de origem, a Defensoria Público pleiteou a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência (ID 162878915). O pleito de reconsideração foi realizado no dia 07/08/2023 (petição de ID 167784972). Entretanto, foi mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, conforme e se examina do pronunciamento judicial de ID 167905633, o qual foi emitido no dia 10/08/2023. Ademais, a decisão de indeferimento do pedido de reconsideração apenas reiterou os termos da decisão de ID 162878915, não havendo qualquer alteração fática. Sabe-se que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso cabível, de modo que não gera repercussão na contagem do prazo recursal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (07205457820238070000, Relator: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 26/10/2023.) – g.n. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o, c/c art. 219, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova e nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (07213416920238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 23/10/2023.) Compulsando-se os autos, nota-se que o representante da Defensoria Pública do Distrito Federal registrou ciência da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência no dia 23/06/2023 (ID 162878915). Assim, o prazo para a interposição do recurso cabível se escoaria no dia 04/08/2023. Ocorre, todavia, que a Defensoria Pública interpôs o presente agravo de instrumento no dia 10/08/2023 (ID 49982124) levando em consideração a intimação da decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, a qual foi proferida no dia 10/08/2023. Portanto, o agravo de instrumento deveria ter sido interposto até o dia 04/08/2023 em atendimento ao prazo recursal em dobro previstos nos art. 1.003, § 5o, e art. 186, ambos do CPC, o que não ocorreu no presente caso. NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, porque manifestamente inadmissíveis. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator